Tribunal: TJSP
Processo: 2109051-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença – Insurgência – Descabimento – Sentença que declarou, de forma clara, a antecipação dos efeitos da tutela, determinando o cumprimento da obrigação de fazer no prazo de 30 dias sob pena de multa diária – Requerido que após dois anos da publicação da sentença ainda não cumpriu a determinação – Incidência da multa

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença – Insurgência – Descabimento – Sentença que declarou, de forma clara, a antecipação dos efeitos da tutela, determinando o cumprimento da obrigação de fazer no prazo de 30 dias sob pena de multa diária – Requerido que após dois anos da publicação da sentença ainda não cumpriu a determinação – Incidência da multa diária em seu valor máximo – Valor fixado que se revela razoável – Litigância de má-fé do réu não verificada – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2109051-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada FLAVIA NICOLLE STEFANI VASSALLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109051-14.2020.8.26.0000
2
VOTO No 52101
AGRAVO No 2109051-14.2020.8.26.0000 – Guarulhos
AGRAVANTE Banco do Brasil S/A
AGRAVADAS Flavia Nicolle Stefani Vassalo e Neuza Lona Stefani
Vassalo
JUÍZA Beatriz de Souza Cabezas
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Rejeição da impugnação
ao cumprimento de sentença Insurgência Descabimento
Sentença que declarou, de forma clara, a antecipação dos
efeitos da tutela, determinando o cumprimento da obrigação
de fazer no prazo de 30 dias sob pena de multa diária
Requerido que após dois anos da publicação da sentença ainda
não cumpriu a determinação Incidência da multa diária em
seu valor máximo Valor fixado que se revela razoável
Litigância de má-fé do réu não verificada Decisão mantida
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado dos autos de cumprimento de
sentença (fls. 20) ajuizado por Flavia Nicolle Stefani Vassalo e Neuza Lona Stefani
Vassalo contra Banco do Brasil S/A, não se conformando este com a decisão reproduzida a
fls. 34/35, em que a Juíza de Direito rejeitou a impugnação por ele apresentada. Sustenta o
agravante, em síntese, que o incidente de cumprimento de sentença foi proposto em data
anterior ao trânsito em julgado da sentença e que esta não teria mencionado a antecipação
de seus efeitos. Alega que o trânsito em julgado ocorreu em 26 de fevereiro de 2020 e que
teria até 26 de março para o cumprimento da obrigação. Afirma, ainda, que o prazo para
cumprimento teria ficado suspenso devido à pandemia do Coronavírus, não tendo ainda se
escoado. Aduz que a multa imposta seria abusiva. Requer a antecipação da tutela recursal e
o final provimento do recurso para que seja afastada a incidência da multa ou,
subsidiariamente, minorado seu valor. Pretende o prequestionamento da matéria. Foi
indeferido o pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal (fls.
37/38). Contraminuta a fls. 42/44, requerendo a agravada a condenação do agravante nas
penas da litigância de má-fé.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109051-14.2020.8.26.0000
3
Insurge-se o agravante contra a decisão que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença, alegando que não houve antecipação dos efeitos da tutela em
sentença, apenas tendo se iniciado o prazo para cumprimento da obrigação com o trânsito
em julgado, o qual ocorreu em fevereiro de 2020.
Primeiramente, é de se reconhecer que consta, de forma expressa na
sentença, que, quanto à determinação de levantamento da hipoteca, foram antecipados os
efeitos da tutela, tendo o requerido o prazo de 30 dias para o seu cumprimento, sob pena de
multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias (fls. 89 autos de origem).
A sentença foi proferida em 23 de julho de 2018 e publicada em 20 de
agosto de 2018 (conforme fls. 179/180 dos autos no 1005221-27.2018.8.26.0224). O
Acórdão que julgou a apelação contra ela interposta manteve a determinação de o banco
proceder à baixa da hipoteca sobre o imóvel (fls. 87/90 autos de origem).
Assim, não há dúvida de que o prazo de 30 dias para o cumprimento da
determinação se iniciou com a publicação da sentença, o qual há muito tempo se esvaiu,
sendo plenamente devida a multa diária em seu valor máximo (R$ 30.000,00).
Ressalte-se que, ainda que assim não se entendesse, é certo que já se
passaram mais de 30 dias desde o trânsito em julgado da decisão, datado de fevereiro de
2020, sendo devida a multa diária em seu valor máximo por qualquer ângulo que se analise
a questão, já que a suspensão de prazos ocasionada pela pandemia do Coronavírus não
afeta prazos materiais, como o de cumprimento de uma obrigação de fazer, mas apenas
processuais.
No mais, conforme já se analisou na ocasião do julgamento da apelação,
considerada a capacidade econômica do recorrente e por estar em sua esfera de
disponibilidade o cumprimento da obrigação, não se afigura desarrazoado ou
desproporcional o valor da multa arbitrada (R$ 1.000,00 por dia, limitada a trinta dias).
Sobre o tema, vale mencionar o precedente do Agravo de Instrumento no
2117947-51.2017.8.26.0000 (1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, em 11/9/17), de que foi Relator o preclaro Des. Augusto Rezende: “o
valor das astreintes em caso de descumprimento de obrigação 'deve ser significativamente
alto, justamente porque tem natureza inibitória” (“CPC Comentado', Nelson Nery Junior
e Rosa Maria Andrade Nery, 3a ed., RT, p. 673). Tem-se que 'o Juiz não deve ficar com
receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109051-14.2020.8.26.0000
4
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir obrigação na
forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de
seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser
preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada
pelo juiz' (ob. cit.)”.
Por fim, anota-se que não se vislumbra por parte do agravante a
caracterização de litigância de má-fé (esta não se presume), inexistindo elementos para que
se diga, ao menos por ora, verificado abuso do direito de recorrer ou dano processual.
Nessas circunstâncias, nega-se provimento ao recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator